Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-72.2023.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000633-72.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLYSON MATHEUS LOPES DE SOUSA - CPF: 038.764.431-80 (APELANTE), NEURIVANE PEREIRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 056.576.761-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal, praticada em contexto de violência doméstica, e violação de domicílio durante o repouso noturno, nos termos dos arts. 129, § 13, e 150, § 1º, do CP. O réu foi absolvido da imputação de dano qualificado, nos termos do art. 163, parágrafo único, I, do CP, por insuficiência de provas.

2.

O juízo de origem fixou a pena em 1 ano e 9 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, aplicando o concurso material entre os crimes remanescentes.

3.

A defesa busca a redução da fração de aumento pela reincidência para 1/6 ou 1/3, e a aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de dependência química à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da fração de aumento da pena, aplicada em razão da reincidência, para patamar inferior a 1/2; e (ii) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/2006, diante da alegação de dependência química não comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A majoração da pena em 1/2 na segunda fase da dosimetria está justificada pela existência de múltiplas condenações definitivas anteriores, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente parcial, conforme diretrizes da jurisprudência estadual, não havendo ilegalidade na exasperação adotada.

7.

A alegação de dependência química do réu não foi corroborada por prova técnica nos autos, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A existência de múltiplas condenações anteriores justifica a aplicação de fração de 1/2 para aumento da pena na segunda fase da dosimetria. 2. A reincidência múltipla impede a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. 3. A aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/2006 exige prova técnica da dependência química, inexistente no caso.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I; 65, III, "d"; 129, § 13; 150, § 1º; 163, parágrafo único, I; Lei nº 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Agravo regimental em
Habeas Corpus
981515/SP, Rel. Des. Convocado Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, data do julgamento: 17 de junho de 2025, publicação: 25 de junho de 2025; Agravo regimental no
Habeas Corpus
n. 685.879/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26 de outubro de 2021, publicado em 4 de novembro de 2021; TJMT, ApCrim 1021443-93.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1 de outubro de 2024, Publicado em 8 de outubro de 2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Wallyson Matheus Lopes De Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT que o condenou pelos crimes de lesão corporal - praticada contra mulher (art. 129, § 13 do Código Penal) e violação de domicílio - cometido no período noturno (art. 150, § 1º, ambos do Código Penal) as penas de 1 ano e 9 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado (Id. 298376936).

Em suas razões recursais, o apelante restringe sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando, em síntese: (i) a readequação da fração aplicada à agravante da reincidência, para que seja fixada em 1/6, ou, subsidiariamente, em 1/3; e (ii) a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de dependência química à época dos fatos (Id. 298376946).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 298376949).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 302884869):

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Pedido de redução das penas intermediárias - Réu Multireincidente - Existência de 6 (seis) condenações - Atenuante da confissão espontânea compensada parcialmente com uma agravante - Fração de 1/2 (metade) corretamente aplicada - 05 (cinco) condenações restantes - Decisão com suporte em entendimentos do STJ e TJMT - Manutenção - Causa de diminuição do artigo 46 da Lei de drogas - Dependência química do réu - Não comprovação - Inaplicabilidade - Julgados do TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Wallyson Matheus Lopes De Sousa foi denunciado (Id. 298376867) pela prática de três crimes a saber:

O primeiro fato refere-se ao delito de lesão corporal (art. 129, §13º, CP), praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-convivente, Neurivane Pereira da Silva. Consta que, na madrugada de 25 de agosto de 2022, por volta das 4 horas da manhã, o apelante, sob efeito de substâncias entorpecentes, teria enforcado a vítima.

O segundo fato diz respeito ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), também no âmbito da violência doméstica, consistente na destruição do aparelho celular da vítima, em continuidade ao episódio de agressão física anteriormente narrado.

Por fim, o terceiro fato refere-se ao crime de violação de domicílio (art. 150, §1º, CP), supostamente praticado às 05h30min do mesmo dia, quando ele teria ingressado, durante o repouso noturno, na residência de Thays Haydee Terra Verdi Junqueira, patroa de Neurivane, sem autorização e contra a vontade da moradora.

Após regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, CP) e violação de domicílio durante o repouso noturno (art. 150, §1º, CP), ambos em concurso material, e absolvendo-o da imputação de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), por insuficiência de provas(Id. 298376936).

Neste grau de jurisdição, a defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso, não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime, motivo pelo qual ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal.

Inicialmente, a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena intermediária, argumentando que, não obstante o juízo sentenciante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de conferir-lhe efeitos práticos, ao agravar a reprimenda em 1/2 (metade) em razão da multirreincidência. Sustenta que tal exasperação mostra-se desarrazoada e desproporcional, traduzindo verdadeira neutralização da atenuante, motivo pelo qual pugna pela redução da fração aplicada à agravante da reincidência para o patamar de 1/6, ou, subsidiariamente, 1/3.

Sem razão.

Compulsando a respeitável sentença (Id. 298376936), verifica-se que tanto no crime de lesão corporal como de violação de domicílio, a pena-base foi fixada em patamar superior, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, vejamos:

“ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL:
Culpabilidade:
em oposição ao que requer o Ministério Público, mas valendo-me dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a fim de não incorrer em
bis in idem
, deixo de valorar negativamente a culpabilidade do réu. Saliento que, embora o acusado tenha cometido delito enquanto cumpria pena nos autos executivos n. 0217108-76.2015.8.09.0076, suas condenações pretéritas serão utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer sua condição de multirreincidente. (...) Diante da valoração negativa de
1 (uma) circunstância judicial
, estabeleço a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.”

“ART. 150, § 1º DO CÓDIGO PENAL: Culpabilidade:
em oposição ao que requer o Ministério Público, mas valendo-me dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a fim de não incorrer em
bis in idem
, deixo de valorar negativamente a culpabilidade do réu. Saliento que, embora o acusado tenha cometido delito enquanto cumpria pena nos autos executivos n. 0217108-76.2015.8.09.0076, suas condenações pretéritas serão utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer sua condição de multirreincidente.
Antecedentes Criminais:
o acusado ostenta antecedentes criminais, o que torna o vetor negativo (autos n. 0323344-34.2016.8.09.0076) (...)
Diante da valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais,
estabeleço a pena-base em 8 (oito) meses de detenção.” (Grifei)

Já na segunda fase, de forma comum para os dois crimes praticados, ao proceder à compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), o magistrado sentenciante deixou de realizar a neutralização integral, promovendo apenas compensação parcial, sob os seguintes fundamentos:

“Na segunda etapa, conforme Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, "A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal". Do mesmo modo, na linha da consolidada Jurisprudência estadual "Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e
1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações
"
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024
)
.
No caso em apreço, o acusado confessou a prática delitiva (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), mas ostenta, além da condenação utilizada para negativar os antecedentes, 6 sentenças com trânsito em julgado por fatos anteriores a este (art. 61, inc. I do CP) (n. 0000201-40.1545.4.70.0000, data da infração 1/5/2014; 0003632-18.2016.8.09.0076, data da infração 7/1/2016; 0319399-57.2015.8.09.0076, data da infração 1/9/2015; 0390494-84.2014.8.09.0076, data da infração 29/9/2014; 0319487-95.2015.8.09.0076, data da infração 1/9/2015; 5257435-33.2019.8.09.0077, data da infração 22/3/2019),
razão pela qual agravo em 1/2 (metade) a pena-base”.

Em decorrência, a pena intermediária do crime de lesão corporal, restou estabelecida em 1 ano e 2 meses e o de violação de domicílio em 1 ano e 9 meses.

Observa-se que, além de apresentar fundamentação consistente, o magistrado sentenciante teve o cuidado de analisar individualmente cada condenação anterior, especificando aquelas consideradas para valorar os maus antecedentes e aquelas utilizadas para o reconhecimento da reincidência. Trata-se de réu com histórico de múltiplas condenações, circunstância que justifica a prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, legitimando, portanto, a exasperação aplicada na segunda fase da dosimetria.

Portanto, o critério adotado pelo juízo
a quo
encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de compensação apenas parcial quando se trata de reincidência múltipla (Agravo regimental em
Habeas Corpus
981515/SP, Rel. Des. Convocado Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, data do julgamento: 17 de junho de 2025, publicação: 25 de junho de 2025).

Além disso, no que tange a fração utilizada, também se encontra amparada não só pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como deste Tribunal de Mato Grosso, vejamos:

“(...) 3. A multirreincidência do réu - registro de cinco condenações definitivas - autoriza a majoração da pena em 1/2, na segunda fase da dosimetria. 4. Recurso não provido.” (Agravo regimental no
Habeas Corpus
n. 685.879/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26 de outubro de 2021, publicado em 4 de novembro de 2021).

“(...) Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.” (TJMT, ApCrim 1021443-93.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1 de outubro de 2024, Publicado em 8 de outubro de 2024).

Assim, conclui-se que a exasperação promovida na segunda fase da dosimetria mostra-se legítima, diante do histórico de múltiplas condenações do réu e da necessária prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Prosseguindo, a defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o apelante era dependente químico à época dos fatos, circunstância que, segundo sustenta, teria comprometido sua plena capacidade de autodeterminação e, por consequência, justificaria a redução da reprimenda.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo jurídico.

Primeiramente, porque os delitos objeto da presente ação penal — lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP) e violação de domicílio (art. 150, §1º, CP) — não guardam qualquer pertinência com crimes de natureza relacionada a entorpecentes. Assim, por força do princípio da especialidade, a causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06 mostra-se inaplicável ao caso concreto.

Nesse aspecto:

“(...)1. A exculpante e a minorante previstas nos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/06 se aplicam apenas aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas dada a especialidade da norma.”

(Recurso Especial n. 1.691.675/MG, Rel. Min.

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3 de maio de 2018, publicado em 15 de maio de 2018).

Segundo, ainda que se admitisse em tese a invocação da norma, não há nos autos laudo técnico ou qualquer elemento probatório idôneo que comprove a semi-imputabilidade decorrente de dependência química, sendo insuficiente a mera alegação de uso de substâncias entorpecentes.

Como bem ressaltado pelo juízo sentenciante:
“não houve a instauração de incidente de insanidade mental e também não há qualquer prova que assegure que, ao tempo da ação, o acusado não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(Id. 298376936).

Ademais, pela simples leitura do interrogatório extrajudicial (Id. 298376854 – Pág.19/20) realizado no mesmo dia dos fatos, constata-se que o apelante possuía pleno entendimento acerca de suas condutas e de suas consequências, articulando de forma clara os acontecimentos e demonstrando consciência do caráter ilícito de seus atos.

Tal circunstância, por si só, afasta qualquer alegação de semi-imputabilidade decorrente de dependência química, razão pela qual se revela inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

“(...) Não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no
art
.
46
da
Lei

nº

11.343
/2006 sem a comprovação técnica, através de laudo pericial, de que o agente, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência química.
”
(TJMT, ApCrim 1000464-51.2024.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de junho de 2025, Publicado em

17 de junho de 2025).

“(...) 7. O pedido de redução da pena com base no
art
.
46
da
Lei
de Drogas não se sustenta, pois não há prova de que o acusado possuía reduzida capacidade de entender o caráter ilícito da conduta.

(TJMT, ApCrim 0006683-44.2017.8.11.0012, Rel. Des.

Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15 de março de 2025, Publicado no DJE 15 de março de 2025).

Assim, pelos fundamentos acima, afasta-se o pedido de incidência ao caso do disposto no artigo 46 da Lei nº. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Wallyson Matheus Lopes de Sousa, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025